Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-26.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001148-26.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANGELLO MARANHOLI registrado(a) civilmente como ANGELLO VINNICIUS MARANHOLI RODRIGUES - CPF: 038.594.511-62 (IMPETRANTE), ANGELLO MARANHOLI registrado(a) civilmente como ANGELLO VINNICIUS MARANHOLI RODRIGUES - CPF: 038.594.511-62 (ADVOGADO), JUIZA DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (IMPETRADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (LITISCONSORTES), ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES - CNPJ: 28.199.513/0001-92 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Allan Sidney de Souza, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1001148-26.2025.8.11.9005.

Impetrante(s
):
ANGELLO VINNICIUS MARANHOLI RODRIGUES
.

Impetrado(s)
:
MM. JUÍZA DE DIREITO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
.

Litisconsorte(s):
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09/10/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO DESEMPREGADO. ATUAÇÃO ESPORÁDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por Angello Vinnicius Maranholi Rodrigues, contra ato de Juíza do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso inominado, nos autos nº 1018251-92.2025.8.11.0001.

O impetrante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as custas do preparo recursal, por estar desempregado e exercer a advocacia de forma esporádica. A liminar foi deferida e o Ministério Público opinou pela extinção do feito por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, com base nos documentos apresentados pelo impetrante, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo violado por ato de autoridade pública, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A gratuidade de justiça é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e arts. 98 e 99 do CPC.

O impetrante demonstrou sua condição de hipossuficiência mediante documentos que evidenciam ausência de vínculo empregatício, renda eventual e reduzida, despesas significativas e saldo bancário baixo, compatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

O indeferimento do pedido de gratuidade, diante da documentação apresentada, configura ilegalidade passível de correção pela via do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça deve ser deferida quando comprovada a insuficiência de recursos por meio de declaração e documentos idôneos.

O indeferimento imotivado da justiça gratuita, diante de comprovação documental da hipossuficiência, configura violação a direito líquido e certo, ensejando a concessão de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso (XII Encontro – Cuiabá).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança
,
com pedido liminar
, impetrado por
Angello Vinnicius Maranholi Rodrigues
contra ato da
MMª Juíza de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pelo impetrante nos autos nº
1018251-92.2025.8.11.0001
.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando ser advogado autônomo e que atualmente encontra-se desempregado, prestando serviços advocatícios esporádicos, não dispondo de condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, sem comprometer a própria subsistência.

A liminar foi deferida no ID 301802858
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 303644435.

Os litisconsortes deixaram de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 308382894.

O Ministério Público, no ID 309046887, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de nº
1018251-92.2025.8.11.0001
.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante afirma estar
desempregado
, exercendo apenas atividades advocatícias esporádicas. Para comprovar tal condição, apresentou cópia da Carteira de Trabalho Digital, na qual se verifica o término do último vínculo empregatício em
24/02/2023
, bem como a declaração de imposto de renda, referente ao ano-calendário de 2023, que informa o recebimento de
R$ 4.595,90 (quatro mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)
provenientes de pessoa jurídica.

Ainda, foram juntados aos autos declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas com energia elétrica (
R$ 571,82
), plano de saúde (
R$ 395,36
) e débitos junto à OAB/MT (
R$ 664,98
), além de extratos bancários, demonstrando saldo devedor, em
07/07/2025
, de
R$ 439,05 (quatrocentos e trinta e nove reais e cinco centavos)
, na
Caixa Econômica Federal
, e saldo credor, em
16/07/2025
, de
R$ 703,53 (setecentos e três reais e cinquenta e três centavos),
no
Santander,
evidenciado a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade financeira de o impetrante arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados nos IDs 300534883 e 300534880.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.º
1018251-92.2025.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 301802858).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025